Tribunal: TJPA
Processo: 0806688-17.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0806688-17.2019.8.14.0000

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JACAREACANGA

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

PROCESSO Nº: 0806688-17.2019.8.14.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE JACAREACANGA. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. DEFINIÇÃO E PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Jacareacanga, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 60 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre as responsabilidades do Prefeito em casos de infrações penais comuns e crimes de responsabilidade, sob a alegação de que a norma impugnada usurpa a competência legislativa privativa da União, conforme art. 22, I, da Constituição Federal. A norma municipal prevê a suspensão do Prefeito de suas funções em caso de recebimento de denúncia ou instauração de processo por crime de responsabilidade, atribuindo à Câmara Municipal o julgamento desses crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a norma municipal, ao regulamentar os crimes de responsabilidade do Prefeito, invade a competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito penal e processual; (ii) analisar se a previsão de afastamento cautelar do Prefeito durante o julgamento viola o disposto na Constituição Federal e na legislação federal aplicável; (iii) estabelecer se a Câmara Municipal tem competência para definir e julgar crimes de responsabilidade do Prefeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 125, § 2º, autoriza os Tribunais de Justiça a exercerem controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal, desde que sejam de reprodução obrigatória.

As normas de reprodução obrigatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são aquelas que regulam aspectos essenciais da organização político-administrativa, competências, separação dos Poderes, servidores públicos, e outras matérias cuja uniformidade seja necessária para o funcionamento do sistema federativo (Rcl 17954 AgR/PR).

A competência para legislar sobre direito penal e processual, incluindo a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento, é privativa da União, conforme disposto no art. 22, I, da Constituição Federal. Essa competência abrange tanto a criação de normas substantivas quanto procedimentais, sendo vedada sua delegação aos Estados e Municípios.

A Lei Orgânica do Município de Jacareacanga, ao dispor sobre crimes de responsabilidade do Prefeito, usurpa a competência legislativa da União, configurando inconstitucionalidade formal, uma vez que apenas a União pode legislar sobre essa matéria, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 46 do STF.

A previsão de afastamento cautelar do Prefeito durante o julgamento, constante do art. 60 da Lei Orgânica de Jacareacanga, também é inconstitucional, pois o Decreto-Lei nº 201/1967, que regulamenta a responsabilidade de Prefeitos e Vereadores, não prevê tal medida. A norma municipal, ao inovar no ordenamento jurídico com disposições processuais não previstas em lei federal, contraria diretamente a competência exclusiva da União.

A competência para julgar os crimes de responsabilidade do Prefeito, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/1967, é do Tribunal de Justiça e não da Câmara Municipal, sendo inconstitucional qualquer disposição municipal que contrarie essa regra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.
Tese de julgamento
: 1. A definição de crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União, conforme art. 22, I, da CF/1988. 2. Norma municipal que atribua à Câmara Municipal a competência para definir e julgar crimes de responsabilidade do Prefeito, bem como para afastá-lo cautelarmente de suas funções, é inconstitucional por invadir a competência privativa da União. 3. O afastamento cautelar do Prefeito em processos de crimes de responsabilidade não possui previsão no Decreto-Lei nº 201/1967, sendo vedada sua previsão em lei municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I; Decreto-Lei nº 201/1967, arts. 1º e 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 650.898, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.02.2017; STF, ADI 347, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 20.09.2006; STF, SV 46, DJ 17.04.2015; STF, Rcl 29.796, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, em julgar procedente a ação, para declarar, com efeitos
ex tunc
e erga omnes, a inconstitucionalidade formal do art. 60 da Lei Orgânica do Município de Jacareacanga, nos termos da fundamentação.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 11 de dezembro de 2024.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito de Jacareacanga, tendo como objeto o art. 60 da Lei Orgânica daquele Município, por suposta contrariedade ao art. 22, inc. I, da CF/88.

O Requerente aduz que “a norma Municipal, ao cuidar das infrações penais comuns e de responsabilidade, bem como da suspensão do Prefeito de suas funções em razão da prática dessas condutas, se insere na esfera penal e na esfera processual penal, cuja iniciativa legislativa é privativa da União”.

Afirma, ainda que “o legislador municipal, ao estabelecer o conceito de crime de responsabilidade do Prefeito, notadamente no art. 60 da Constituição Mirim, além do rito a ser adotado no caso de sua ocorrência, contraria o que fora disposto no texto constitucional, de sorte que a legislação impugnada efetivamente padece de inconstitucionalidade material.
In casu
, é evidente que os dispositivos impugnados violam frontalmente o art. 22, I da Carta Constitucional”.

Cita a Súmula Vinculante n° 46, a qual dispõe que “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”, ou seja, o enunciado sumular não reconhece a competência dos Estados e Municípios para editar atos normativos, tanto de direito substantivo ou adjetivo, relacionados a crimes de responsabilidade.

Destaca que é irrefutável a inconstitucionalidade do artigo 60 da Lei Orgânica do Município, ao tratar do afastamento do Prefeito em casos de cometimento de infrações penais comuns e de responsabilidade, pois tal artigo usurpa a competência legislativa atribuída à União, conforme o artigo 22, inciso I, da Constituição da República, ao modificar a competência para a análise dos crimes de responsabilidade. Além disso, prevê o afastamento cautelar do Prefeito durante o julgamento, o que constitui uma violação clara das normas constitucionais.

Assim, requer “a suspensão liminar da vigência do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal de Jacareacanga, aplicando-se o art.311 do CPC” e ao final que “seja a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade material do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal de Jacareacanga, adotando-se as providências necessárias para que cessem
, ex tunc
, todos os seus efeitos”.

No id n° 12198993, determinei a intimação da CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA, bem como do Ministério Público com assento neste grau, para que se pronunciem no feito.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA apresentou manifestação (id. N° 13581738), requerendo a procedência da ADI e declaração de inconstitucionalidade material da norma impugnada.

O Ilustre Procurador-Geral de Justiça, apresentou manifestação pela declaração de inconstitucionalidade do art. 60 da Lei Orgânica do Município de Jacareacanga.

É o relato do necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

CABIMENTO E LEGITIMIDADE

De acordo com o art. 161, I, “l” da Constituição do Estado do Pará, compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o processamento e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta.

Dentre os legitimados para propositura desta ação consta expressamente o Prefeito (art. 162, VIII, da Constituição do Estado do Pará).

Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo à sua análise.

MÉRITO

Registro, inicialmente, que ante a relevância da matéria, foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

É cediço que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a Ação Direta de Inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, “a”, da CF) e da Constituição Estadual.

Conforme relatado, o objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é o artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Jacareacanga, elaborado pela Câmara Municipal de Jacareacanga, que dispõe sobre as responsabilidades do Prefeito Municipal.

Identificado o objeto da presente ação, cumpre, antes de se adentrar na análise do mérito, ressaltar que esta foi ajuizada tendo como parâmetro de controle de constitucionalidade apenas dispositivo da Constituição Federal, sem qualquer menção a normas da Constituição Estadual. Tal questão já foi devidamente analisada na decisão constante do id nº 12198993, que deu provimento ao agravo interno (id nº 2185847). Todavia, por uma questão de organização e clareza, reiterarei o referido entendimento neste voto, a seguir.

Parâmetro de Controle de Constitucionalidade

Como é sabido, a CF/88 autorizou a possibilidade de lei ou ato normativo municipal que possa ser impugnado por meio de ADI proposta no âmbito dos Tribunais de Justiça, vejamos:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º - A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º - Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais OU MUNICIPAIS em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

No que tange ao “parâmetro”, ou seja, qual ou quais normas serão analisadas para averiguar a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, o dispositivo supra colacionado é claro ao prever que as leis municipais e estaduais terão como parâmetro a Constituição de cada Estado.

Por outro lado, quando o parâmetro de controle for a Constituição Federal, a ADI deve ser proposta perante o STF contra lei ou ato normativo federal ou estadual.

Logo, em regra, o Tribunal de Justiça não pode proceder ao processamento e julgamento se o ato impugnado ofende a Constituição Federal, sendo esta a posição do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do seguinte julgado: “
Não cabe a tribunais de justiça estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em face da Constituição Federal. STF. Plenário. ADI 347, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 20/09/2006
”.

No entanto, a regra acima exposta comporta uma exceção
: os Tribunais de Justiça, ao julgarem a representação de inconstitucionalidade proposta contra lei municipal, poderão declará-la inconstitucional, utilizando como parâmetro dispositivos da Constituição Federal,
desde que eles sejam normas de reprodução obrigatória pelos Estados
.

Inclusive, esta foi a tese fixada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 650.898, com repercussão geral reconhecida (Tema 484). Vejamos a tese fixada e a ementa do julgado:

TESE: “
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados
”

Ementa: Recurso Extraordinário. R
epercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle
. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias.

1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.

(RE 650898, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)

Para o melhor esclarecimento da questão, entendo ser necessário trazer à baila alguns trechos dos votos e manifestações contidas no julgamento do RE 650.898- Repercussão Geral- Tema 484.

MINISTRO EDSON FACHIN (Página 22 a 25)

“(...)Há dois temas em debate neste extraordinário. O primeiro, expressamente indicado na razões recursais,
consiste em saber se seria possível ao Tribunal Estadual, quando do julgamento da representação de inconstitucionalidade, utilizar, como parâmetro de controle, as normas da Constituição Federal
.

Quanto à primeira questão, o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte (Rcl 383, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, DJ 21.05.1993) reconhece que “
nas ações diretas de inconstitucionalidade estaduais, em que lei municipal ou federal seja considerada inconstitucional em face de preceito da Constituição estadual que reproduz preceito central da Constituição federal, nada impede que nessa ação se impugne, como inconstitucional, a interpretação que se dê ao preceito de reprodução existente na Constituição do Estado por ser ela violadora da norma reproduzida, que não pode ser desrespeitada, na federação, pelos diversos níveis de governo
”

A partir dessa orientação, “
o Supremo Tribunal Federal tem admitido
, para os fins a que alude o art. 125, § 2º, da Constituição Federal, invocar, como referência paradigmática
, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, também as cláusulas de caráter remissivo, ou seja, aqueles dispositivos que, inscritos em constituição estadual, remetem, diretamente, às regras constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, ao plano do ordenamento constitucional estadual”
(Rcl 10.406, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 16.09.2014)

(...)
Com a técnica de remissão normativa, o Estado membro confere parametricidade às normas, que, embora constantes da Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o “corpus” constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art. 125, § 2º da Constituição da República, a própria norma constitucional estadual de conteúdo remissivo.
Doutrina. Precedentes.” (Rcl 10500 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-09-2011).

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (Página 38).

“(...)Quanto ao conhecimento, estou acompanhando o Ministro Marco Aurélio.
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados
. De modo que estou aqui mantendo os precedentes da Casa (...)

MINISTRO TEORI ZAVASCKI (Página 46)

2.
No tocante à primeira questão, sobre os limites da jurisdição constitucional dos Tribunais de Justiça, acompanho os votos dos Ministros que me antecederam na votação. Realmente,
não é possível negar aos Tribunais de Justiça a guarda da Constituição do seu Estado mediante controle de constitucionalidade das leis locais,
ainda que as normas da referida Constituição se limitem a remeter a preceitos do texto federal.
E o controle desse julgamento local, se necessário a preservar a Constituição Federal, poderá ser promovido pelo Supremo Tribunal Federal, por via do recurso extraordinário, tal como está a acontecer neste caso.

MINISTRO LUIZ FUX : (Páginas 63-70).

(...) As duas questões ostentam repercussão geral reconhecidas nestes autos a serem submetidas a julgamento por esta Corte
.

A primeira questão diz respeito à competência do Tribunal de Justiça para verificar a existência de ofensa à Constituição Federal no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade em que se impugna lei municipal.
O exercício do controle de constitucionalidade concentrado é destinado precipuamente ao Supremo Tribunal Federal,
encarregado de fiscalizar a compatibilidade de leis e atos normativos na condição de guarda da Constituição (art. 102, caput, da CF). Trata-se de processo objetivo, cuja preocupação maior é a defesa da ordem constitucional e da preservação da ordem jurídica como um todo, em nome da supremacia de que é dotada a Constituição Federal
. No entanto, no plano dos Estados-membros, a própria Constituição Federal autorizou expressamente os Tribunais de Justiça a realizarem o controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual (artigo 125, § 2º, da CF).

A alegação objeto da pretensão recursal está atrelada, contudo, à possibilidade de o Tribunal de Justiça analisar a compatibilidade da lei estadual em face da Constituição Federal e não da Constituição Estadual
. Não cabe aos Tribunais de Justiça exercer o controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos tendo como paradigma a própria Constituição Federal de 1988, na medida em que essa tarefa cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal.

Há muito o Supremo Tribunal Federal vem decidindo no sentido de que o nosso sistema de controle de constitucionalidade não admite o controle concentrado de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal.

Mas é possível que o parâmetro do controle abstrato perante o Tribunal de Justiça dos atos normativos estaduais e municipais se dê por normas constitucionais de observância obrigatória pelos Estados membros
. Em tal hipótese é possível que o Tribunal de Justiça analise a compatibilidade da daqueles atos perante a Constituição Estadual quando ela faz remissão às normas previstas na Constituição Federal.
Isso porque as normas de observância obrigatória são compulsórias aos Estados-membros como modelos a serem seguidos.

(...) Diante desse cenário, como não se está perante controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal diretamente com a Constituição Federal, mas de norma de reprodução obrigatória pela Constituição Estadual, é válido o exercício do controle concentrado de constitucionalidade feito pelo Tribunal de Justiça sobre a lei municipal.”

Dessa forma, fica superada a questão relativa à competência dos Tribunais de Justiça para exercer o controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais com base em normas da Constituição Federal, desde que estas sejam de reprodução obrigatória pelos Estados.

Neste contexto, segue a manifestação do Ministro Luís Roberto Barroso, para quem normas de reprodução obrigatória são:

"
as disposições da Carta da República que, por pré-ordenarem diretamente a organização dos Estados-membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais editadas por esses entes federativos. Essa entrada pode ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja pelo silêncio dos constituintes locais – afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local.
" (Rcl 17954 AgR/PR).

Apesar disto, sabe-se que não existe qualquer artigo que diga quais são as normas de reprodução obrigatória, sendo estas definidas a partir da construção jurisprudencial.

A título de exemplo, a Suprema Corte cita como normas de reprodução obrigatória as regras da Constituição Federal que tratam sobre organização político-administrativa, competências, separação dos Poderes, servidores públicos, processo legislativo, entre outras.

No que diz respeito ao caso em análise, a Ação Direta de Inconstitucionalidade tem como objeto o art. 60 da Lei Orgânica do Município de Jacareacanga, por suposta contrariedade ao art. 22, inc. I, da Constituição da República.

É válido ressaltar que o art. 22,I da CF/88 é considerado norma de observância obrigatória, conforme se verifica no julgamento da Rcl 17954 AgR , no qual o Supremo Tribunal Federal asseverou que “
o TJ poderá julgar a lei inconstitucional alegando que ela viola o art. 22, I, da CF/88 (mesmo que a Constituição do Estado não tenha regra semelhante);
isso porque essa regra de competência legislativa é considerada como norma de reprodução obrigatória
. STF. 1ª Turma. Rcl 17954 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21/10/2016
”.

Ademais, cumpre ressaltar que, no caso em tela, embora não tenha sido expressamente mencionado pelo autor, a Constituição do Estado do Pará dispõe sobre regra de conteúdo análogo ao previsto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Trata-se do art. 137 e seus parágrafos, que corroboram a análise constitucional pertinente à matéria.

Sendo assim, não havendo mais dúvidas quanto ao parâmetro de controle de constitucionalidade, passo a analisar o mérito.

Da inconstitucionalidade

Conforme já relatado, pleiteia-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 60 da Lei Orgânica do Município de Jacareacanga, sob o argumento de que este viola o art. 22, I, da Constituição Federal, que consagra a competência privativa da União para legislar sobre direito processual.

A seguir, colaciono o teor do dispositivo impugnado:

SEÇÃO III

DAS RESPONSABILIDADES DO PREFEITO

Art. 60 – Admitida a acusação contra o prefeito por dois terços da Câmara Municipal, mediante votação secreta, será ele submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado, nas infrações penais comuns, ou perante a própria Câmara nos crimes de responsabilidade.

§ 1º - O Prefeito ficará suspenso de suas funções;

I – nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Tribunal de Justiça do Estado;

II – nos crimes de responsabilidade, após a instalação de processo pela Câmara Municipal;

§ 2º - Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do prefeito, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

§ 3º - Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações, o Prefeito não estará sujeito à prisão.

A seguir, também cotejo o dispositivo apontado como violado na inicial:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.

Outrossim, o autor argumenta que o art. 60 da Lei Orgânica do Município de Jacareacanga, ao tratar de infrações penais comuns e crimes de responsabilidade, assim como da suspensão das funções do Prefeito em virtude da prática de tais condutas, incursiona em matéria de natureza penal e processual. Tais temas, por expressa disposição constitucional, estão inseridos na competência legislativa privativa da União, conforme previsto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

Sobre o tema, cabe observar que, embora os Municípios possuam autonomia para instituir suas próprias Leis Orgânicas, tal prerrogativa, assegurada pela Constituição Federal, não é absoluta, sendo submetida aos limites impostos pela Lei Maior e pela respectiva Constituição Estadual. Esse enquadramento inclui a observância das normas de repartição de competências legislativas entre os entes federados.

Ademais, ainda que a Constituição Federal tenha conferido aos Municípios a faculdade de “legislar sobre assuntos de interesse local” e “suplementar a legislação federal e estadual no que couber” (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal), tal prerrogativa não abrange matérias de competência exclusiva da União.

No presente caso, é evidente a ausência de interesse local ou de competência suplementar que legitimasse a edição de norma pela municipalidade, afastando, portanto, qualquer interpretação que permita ao Município o “esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto” (RE nº 586.224/SP, Relator Ministro Luiz Fux).

Nesse contexto, convém sublinhar o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os Municípios não possuem competência, por meio de regramento próprio, para definir crimes de responsabilidade – ainda que tais infrações sejam denominadas como infrações administrativas ou político-administrativas – tampouco para regulamentar o respectivo procedimento.

Pelo princípio da simetria, a responsabilização de Prefeitos Municipais por crimes de responsabilidade, deve alinhar-se aos parâmetros da Constituição Federal (art. 86) e da Constituição Estadual (art. 137).

Ademais, a consolidação do entendimento acerca da competência legislativa privativa da União para a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento é tema antigo sedimentado no ordenamento jurídico brasileiro.

No exercício dessa competência exclusiva, no que
concerne ao regime pertinente aos prefeitos municipais, a referida competência foi exercida com a edição do
Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967.

Esse posicionamento também se encontra cristalizado na Súmula 722 do Supremo Tribunal Federal (STF), publicada em 11 de dezembro de 2003, que assim dispõe:

"São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento."

Posteriormente, esse entendimento foi reafirmado de forma vinculante pela Súmula Vinculante nº 46 do STF, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2015, cujo enunciado estabelece:

"A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União."

Outrossim, nota-se que a relevância do Decreto-Lei nº 201/1967 não apenas está consolidada pelo tempo, mas também reafirmada pela Súmula Vinculante nº 46 do STF, que assegura de forma vinculante o entendimento já exposto na Súmula 722. Ambas sustentam a exclusividade da União para dispor sobre crimes de responsabilidade e seus procedimentos, garantindo uniformidade na aplicação da lei em todo o território nacional.

Em síntese, ao abordar a responsabilização de prefeitos municipais, o Decreto-Lei nº 201/1967 deve ser tratado como peça fundamental do arcabouço jurídico brasileiro, integrando um sistema normativo coerente que assegura a observância do princípio federativo e da uniformidade legislativa nos crimes de responsabilidade.

Cumpre registrar um breve adendo: embora o Decreto-Lei nº 201/1967 seja anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, não há qualquer necessidade de discutir sua validade normativa. Tal questão já foi amplamente debatida e pacificada no âmbito do Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0801586-48.2018.8.14.0000, conforme se depreende a seguir:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO DE MUANÁ. CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ILÍTICO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO PREFEITO. AFASTAMENTO SUMÁRIO. §§ 2º E 3º DO ART. 91 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 52, I E II. MATÉRIA NÃO VERSADA NO DECRETO-LEI Nº 201/67. INCOMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SÚMULA VINCULANTE 46/STF. PRECEDENTES.

1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, relativa aos §§2º e 3º do art. 91 da Lei Orgânica do Município de Muaná, que preveem o afastamento sumário do Prefeito, em procedimento de apuração de infrações político-administrativas, por violação ao art. 52 e art. 56, I e II, da Constituição do Estado do Pará;

2. A disposição dos incisos I e II, do art. 56 da Constituição do Estado do Pará, restringe a competência legislativa dos Municípios a assuntos de interesse local e à suplementação das legislações afetas às matérias de competência legislativa dos Estados e da União; já os §§ 2º e 3º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Muaná, contemplam procedimento não contido no art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, para o julgamento, pela Câmara Municipal, de ilícitos político administrativos praticados pelo Prefeito;

3. O Decreto-Lei nº 201/1967 foi recepcionado pela CF/88, em seu art. 5º, haja vista que, considerando o critério da prevalência do interesse, sobressai o interesse da União em legislar acerca da apuração de ilícitos político -administrativos. Isto porque os efeitos da condenação afetam direitos de cidadania do condenado, com a cassação do mandato (interrupção do mandato e inelegibilidade). E, sendo da União a competência legislativa constitucional, decerto que é dela o interesse no tocante às restrições ou perda de tais direitos. Demais disso, o processo de
impeachment
do chefe do executivo apura ofensa ao princípio da eficiência, também encartado na CF/88;

4. Noutro giro, a redação dos arts. 29 e 30 da CF/88, que assentam a autonomia e competência municipais, não contemplam as infrações político-administrativas. Os incisos do art. 29 guardam relação somente com a auto-organização, e não com os aspectos políticos do Município. Logo, a autonomia ali conferida não pode extrapolar este âmbito organizacional. Já na disposição do inciso I, do art. 30, da CF/88, a expressão “assuntos de interesse local” não comporta o conteúdo das infrações político-administrativas, vez que o interesse resguardado pela autonomia, dada a natureza “local”, deve, necessariamente, guardar relação com questões regionais, da atividade cotidiana, divorciadas daquelas reservadas exclusivamente aos demais entes federados;

5. Assim, não compete à Lei Orgânica Municipal dispor sobre rito procedimental não versado na redação do art. 5º, do Decreto-Lei nº 201/1967, em virtude da competência privativa da União para legislar sobre a matéria, restando caracterizada a inconstitucionalidade formal dos dispositivos impugnados. Inteligência da Súmula Vinculante 46/STF e de demais precedentes;

6. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0801586-48.2018.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 13/02/2019 )

Assim, conforme mencionado anteriormente, a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, tanto no aspecto material quanto formal, está estabelecida no Decreto-Lei nº 201/1967, recepcionado pela CF/88.

O Decreto-Lei nº 201/1967, em seu art. 1° contempla os ditos “crimes” de responsabilidade, de natureza penal e competência do Tribunal de Justiça,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores
. No art. 4°, contempla os ilícitos político-administrativos, de natureza política e competência do Poder Legislativo.

Por outro lado,
o art. 60, da Lei Orgânica do Município de Jacareacanga, prevê a necessidade de admissão prévia da acusação por dois terços da Câmara Municipal. Além disso, a lei municipal prevê que o julgamento do Prefeito, nos crimes de responsabilidade, é de competência da Câmara Municipal, e os julgamentos das infrações penais comuns, de competência do Tribunal de Justiça.

Ao discorrer sobre assunto, Hely Lopes Meirelles ensina:

“
O Prefeito, como autoridade municipal, só poderá incidir nos crimes de responsabilidade expressamente previstos e tipificados no Decreto-lei 201, de 27.2.1967
; mas como agente público poderá também ser responsabilizado pelos crimes funcionais definidos no Código Penal que não estejam absorvidos pelos crimes de responsabilidades equivalentes, ou seja, pelos crimes funcionais não cogitados pela lei especial. Poderá, ainda, o prefeito praticar os crimes de abuso de autoridade definidos na Lei 4.898, de 9.12.1965, e, como qualquer pessoa, cometer crimes especiais, crimes comuns e contravenções penais, respondendo com ou sem prerrogativas processuais (...). Com essa sistemática ficou abolido o impeachment do prefeito, que era o afastamento político e provisório do cargo, pela Câmara, para que pudesse ser julgado criminalmente pelo Judiciário.
Pelo Decreto-lei 201/1967, ele é processado e julgado, por qualquer crime de responsabilidade, pelo Judiciário, independentemente de autorização da Câmara e de afastamento de suas funções
, e a perda do cargo resultará da aplicação desta pena acessória, juntamente com a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública pelo prazo de cinco anos, se condenado à pena principal (art. 1º, § 2º)” (Direito Municipal Brasileiro, 18ª edição, atualizada por Giovani da Silva Corralo, Malheiros, 2017, págs. 817/818 - grifei).

Somado a isso, verifica-se que os §§1° e 2° do art. 60, da Lei Orgânica do Município de Jacareacanga disciplinam sobre a suspensão do Prefeito de suas funções, e no
caput
do art. 60, consta a previsão da admissão da acusação do prefeito, mediante votação secreta. No entanto, é necessário esclarecer que processo e julgamento das infrações político-administrativas definidas no art. 4º do Decreto-lei nº 201/67, não prevê o afastamento liminar do prefeito denunciado, conforme demonstra o art. 5º do referido decreto, tampouco há previsão de votação secreta
.

Sobre o tema, embora se reconheça a possibilidade de suspensão das funções do Presidente da República no caso de recebimento de denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal em infrações penais comuns, ou após a instauração de processo por crime de responsabilidade pelo Senado Federal (artigo 86, § 1º, incisos I e II, da CF), é relevante destacar que não há previsão similar para os Chefes dos Poderes Executivos das demais unidades da federação, sendo inadequado estender a eles normas tão excepcionais.

Na sequência, destaco que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0801586-48.2018.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, já mencionada anteriormente, foi tratada de uma questão similar, na qual foi declarada a inconstitucionalidade dos §§2º e 3º do art. 91 da Lei Orgânica do Município de Muaná, os quais previam o afastamento sumário do prefeito, quando admitida, por dois terços dos membros da Câmara Legislativa, a acusação pela prática de ilícito político administrativo. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO DE MUANÁ. CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ILÍTICO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO PREFEITO. AFASTAMENTO SUMÁRIO. §§ 2º E 3º DO ART. 91 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 52, I E II. MATÉRIA NÃO VERSADA NO DECRETO-LEI Nº 201/67. INCOMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SÚMULA VINCULANTE 46/STF. PRECEDENTES.

1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, relativa aos §§2º e 3º do art. 91 da Lei Orgânica do Município de Muaná, que preveem o afastamento sumário do Prefeito, em procedimento de apuração de infrações político-administrativas, por violação ao art. 52 e art. 56, I e II, da Constituição do Estado do Pará;

2. A disposição dos incisos I e II, do art. 56 da Constituição do Estado do Pará, restringe a competência legislativa dos Municípios a assuntos de interesse local e à suplementação das legislações afetas às matérias de competência legislativa dos Estados e da União;
já os §§ 2º e 3º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Muaná, contemplam procedimento não contido no art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, para o julgamento, pela Câmara Municipal, de ilícitos político administrativos praticados pelo Prefeito;

(...)

5. Assim,
não compete à Lei Orgânica Municipal dispor sobre rito procedimental não versado na redação do art. 5º, do Decreto-Lei nº 201/1967, em virtude da competência privativa da União para legislar sobre a matéria, restando caracterizada a inconstitucionalidade formal dos dispositivos impugnados.
Inteligência da Súmula Vinculante 46/STF e de demais precedentes;

6. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 080158 48.2018.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 13/02/2019 )

A seguir, colaciono trecho da
Reclamação n° 29.796
/
STF, sobre questão idêntica:

“(...)
A análise dos autos demonstra a plausibilidade do direito defendido. Tanto a determinação de afastamento cautelar do prefeito pelo prazo de cento e oitenta dias, quanto à imposição de reabertura do procedimento legislativo, claramente, ofendem o
Decreto-lei 201/1967
, norma federal aplicável ao caso. (...) Com a edição da
SV 46
o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento;
(...) É fundamental, portanto, ter presente que o processo e julgamento das infrações político-administrativas definidas no art. 4º do
DL 201/1967
não prevê o afastamento liminar do prefeito denunciado
.
Além disso, a referida norma determina a conclusão do procedimento dentro do prazo de noventa dias, devendo ser arquivado imediatamente ao final desse prazo, (...).
Dessa forma, a manutenção de medidas não previstas no
DL 201/1967
, norma federal aplicável ao caso, configura, por decorrência lógica, contrariedade ao enunciado da
Súmula Vinculante 46
.
[
Rcl 29.796
, rel. min. Alexandre de Moraes, dec. monocrática, j. 28-2-2018,
DJE
41 de 5-3-2018.]”

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (...) -
FALTA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CRIMES DE RESPONSABILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA QUE PERTENCE, EXCLUSIVAMENTE, À UNIÃO FEDERAL
– (...) – (...) CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E TRIBUNAIS DE CONTAS: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL -
A QUESTÃO DAS INFRAÇÕES POLÍTICO- -ADMINISTRATIVAS E DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA TIPIFICÁ-LOS E PARA ESTABELECER O RESPECTIVO PROCEDIMENTO RITUAL (SÚMULA 722/STF
). - A Constituição estadual representa, no plano local, a expressão mais elevada do exercício concreto do poder de auto- -organização deferido aos Estados-membros pela Lei Fundamental da República. Essa prerrogativa, contudo, não se reveste de caráter absoluto, pois se acha submetida, quanto ao seu exercício, a limitações jurídicas impostas pela própria Carta Federal (art. 25). - O Estado-membro não dispõe de competência para instituir, mesmo em sua própria Constituição, cláusulas tipificadoras de crimes de responsabilidade, ainda mais se as normas estaduais definidoras de tais ilícitos tiverem por finalidade viabilizar a responsabilização política dos membros integrantes do Tribunal de Contas.
- A competência constitucional para legislar sobre crimes de responsabilidade (e, também, para definir-lhes a respectiva disciplina ritual) pertence, exclusivamente, à União Federal. Precedentes. Súmula 722/STF. -
A questão concernente à natureza jurídica dos denominados "crimes de responsabilidade". Controvérsia doutrinária. O "status quaestionis" na jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Ressalva da posição pessoal do Relator (Ministro CELSO DE MELLO). PRERROGATIVA DE FORO DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS E NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE (CF, ART. 105, I, "a"). - Compete, originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar os membros dos Tribunais de Contas estaduais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais comuns, assim definidos em legislação emanada da União Federal. - Mostra-se incompatível com a Constituição da República - e com a regra de competência inscrita em seu art. 105, I, "a" - o deslocamento, para a esfera de atribuições da Assembléia Legislativa local, ainda que mediante emenda à Constituição do Estado, do processo e julgamento dos Conselheiros do Tribunal de Contas estadual nas infrações político-administrativas. (...)

(ADI 4190 MC-REF, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 10-03-2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-02 PP-00313 RTJ VOL-00213-01 PP-00436 RT v. 100, n. 911, 2011, p. 379-404)

A análise dos autos demonstra a plausibilidade do direito defendido, pois o ato reclamado, ao determinar a realização da oitiva das testemunhas em regime de sigilo, com base no art. 41 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cabedelo-PB, claramente, negou observância ao enunciado da Súmula Vinculante
46
, uma vez que
estabeleceu norma procedimental não prevista no Decreto-lei
201
/67, norma federal aplicável ao caso.

A Súmula Vinculante
46
foi aprovada por unanimidade e editada em 09 de abril de 2015, mediante a conversão da antiga Súmula
722
da CORTE, aprovada em 26 de novembro de 2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. A necessidade de edição da Súmula
722
surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade mesmo sem expressa previsão do Decreto lei
201
/67 (
ARE 810.812
AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/12/2014;
RE 192.527/PR
, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 8/6/2001). Ressaltando a necessidade de aplicação da antiga Súmula
722
em relação aos entes federativos municipais, o Ministro CELSO DE MELLO destacou a inconstitucionalidade da Lei Orgânica do Município de Pirajuí, que estabelecia normas processuais (quórum) para o processo e julgamento do Prefeito Municipal, salientando que: Cumpre registrar, ainda, por necessário, no que se refere à competência para legislar sobre crimes de responsabilidade, que o Supremo Tribunal Federal aprovou, na Sessão Plenária de 26/11/2003, o enunciado da Súmula
722
/STF, que assim dispõe: São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. A orientação consolidada na Súmula
722
/STF, hoje prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte, conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual (
RE 367297
, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/12/2009).
Com a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento).

(...)

Dessa forma, a manutenção de medida não prevista no DL
201
/1067, norma federal aplicável ao caso, configura, por decorrência lógica, contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante
46
.

(...)

Uma vez que estabeleceu norma procedimental não prevista no Decreto-lei
201
/67, norma federal aplicável ao caso. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmado a medida liminar deferida.

(STF - Rcl: 31850 PB - PARAÍBA, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/11/2018, Data de Publicação: DJe-241 14/11/2018)

.
A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da República). Precedentes.”

(ADI nº 2.220/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2011)

1.
Ação direta de inconstitucionalidade
em face dos parágrafos 3º e 4º do artigo 78 da
Lei Orgânica do Município
de Nantes. 2. Art. 78, § 4º:
Dispositivo que estabelece hipótese de afastamento do Prefeito investigado por crimes de responsabilidade em caso de recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça - Inadmissibilidade
- Usurpação de competência privativa da União - Desrespeito ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 46 do C. Supremo Tribunal Federal - Violação ao pacto federativo e aos artigos 1º e 144 da Carta Bandeirante - Inconstitucionalidade declarada
. 3. Art. 78, § 3º: Ato normativo que não alterou e tampouco ampliou a legislação federal - Designação de Procurador para atuar como assistente de acusação no processo de responsabilidade contra o Prefeito que apenas reproduziu a regra prevista no artigo 2º, parágrafo 1º, do Decreto-Lei nº 201/67 - Usurpação de competência não verificada - Ausência de inconstitucionalidade. 4.
Ação parcialmente procedente
.

(TJ-SP - ADI: 21982247820228260000 SP 2198224-78.2022.8.26.0000, Relator: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 08/03/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/03/2023)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VESPASIANO. ART. 245-B. APROVAÇÃO LEGISLATIVA DE PARCELAMENTO DE SOLO, LOTEAMENTOS, PARTILHA DE TERRENOS. VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
HIPÓTESE DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO ACOLHIDA. 1. Compete privativamente ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo sobre a organização e a atividade do referido Poder. 2. A competência para definir as hipóteses de infrações político-administrativas é da União, nos termos dos artigos 15, V, e 22, I, da Constituição da Republica. 3. Incide em inconstitucionalidade a lei, resultante de projeto de iniciativa do Poder Legislativo, que dispõe sobre a atividade do referido Poder Executivo e define crime de responsabilidade do Prefeito. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, acolhida a pretensão inicial e declarada a inconstitucionalidade do art. 245-B da Lei Orgânica do Município de Vespasiano.

(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000212731962000 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 17/02/2023, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 27/02/2023)

Diante dos fundamentos acima expostos e na esteira do parecer do Ministério Público, conclui-se pela inconstitucionalidade formal do art. 60 da Lei Orgânica do Município de Jacareacanga, por estar em descompasso com o art. 22,I da Constituição Federal, que consagra a competência privativa da União.

Ademais, destaco que a inconstitucionalidade do dispositivo também foi reconhecida pela própria Câmara Municipal de Jacareacanga, na ocasião da sua manifestação de ID nº 13581738 - Pág. 1/3.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar, com efeitos
ex tunc
e erga omnes, a inconstitucionalidade formal do art. 60 da Lei Orgânica do Município de Jacareacanga, nos termos da fundamentação supra.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do §2º, do art. 183, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Belém, 11 de dezembro de 2024

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2024